Tribunal: TJSP
Processo: 1007222-59.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Assédio moral – Condutas perpetradas por superior hierárquico contra subordinado, agente de segurança penitenciário, que configuram situações de constrangimento e humilhação reiteradas – Dever de indenizar – Redução dos danos morais – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Assédio moral – Condutas perpetradas por superior hierárquico contra subordinado, agente de segurança penitenciário, que configuram situações de constrangimento e humilhação reiteradas – Dever de indenizar – Redução dos danos morais – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007222-59.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TADEU NUNES CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30863
Apelação n° 1007222-59.2018.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
TADEU NUNES CARVALHO
Juiz de 1a Inst.: Eduardo Calvert
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Assédio moral Condutas perpetradas por superior hierárquico
contra subordinado, agente de segurança penitenciário, que
configuram situações de constrangimento e humilhação reiteradas
Dever de indenizar Redução dos danos morais Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.”
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por TADEU
NUNES CARVALHO em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Aduz ser servidor público estadual, ocupante do cargo de agente de
segurança penitenciária, lotado no Centro de Detenção Provisória de Mogi
das Cruzes e que sofreu assédio moral de seu superior hierárquico, Silvestre
Moutinho Baltazar, Diretor Geral da unidade naquele período. Postula a
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais, sofridos,
no montante de R$ 80.000,00 e danos materiais consistentes no valor gasto
em tratamento médico, a apurar.
A sentença de fls. 154/162 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de danos morais ao autor,
no valor de R$ 25.000,00, com correção desde o arbitramento e juros de mora
pela caderneta de poupança, desde a citação e danos materiais, no valor de R$
238,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
caderneta de poupança, da citação. Em razão da sucumbência recíproca
condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais e não condenou em honorários advocatícios.
Apela o ente público (fls. 179/191). Sustenta que as
alegações foram feitas por ideias erradas produzidas pelo apelado e que é
compreensível que o ambiente de trabalho se torne com o tempo um lugar
hostil, por desgastes de relacionamento, mas que no caso, não restou
evidenciado o assédio moral. Sustenta a inocorrência de dano moral.
Subsidiariamente, postula a sua redução para R$ 5.000,00.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O assédio moral caracteriza-se no abuso ou desvio de
poder de autoridade superior que, aproveitando-se de sua condição
hierárquica, repetida e continuamente sujeita seu subordinado ao ridículo,
humilhando-o e constrangendo-o no exercício de suas atribuições funcionais,
de forma que atinja sua autoestima e segurança.
Acerca de situação que configure assédio moral, dispõe
Sônia Mascaro Nascimento, ser aquela “de natureza psicológica, que atenta
contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o
trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tem por
efeito excluir o empregado de sua função ou deteriorar o ambiente de
trabalho”1. Verifica-se, portanto, que a análise acerca da
configuração ou não do assédio moral deve ser feita em observância, no caso
em concreto, do conjunto de ações ou omissões praticadas pelo superior
hierárquico contra seu subordinado.
In casu, entre 2009 e 2015 tem-se que o autor, ora
apelado, ocupante do cargo de agente de segurança penitenciária, encontrava-
se lotado no Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, tendo como
seu superior hierárquico, Silvestre Moutinho Baltazar, Diretor Geral da
unidade no período.
Nesta linha, a prova testemunhal produzida em Juízo sob
o crivo do contraditório indicou que as condutas praticadas pelo Diretor da
Unidade com relação ao seu subordinado, ora apelado, embora aparentemente
respaldadas na legalidade, configuraram abuso de poder, ocasionando
constrangimento e humilhação ao servidor, conforme se verifica:
A testemunha Alexandre Custódio de Aquino, agente de
segurança penitenciário, disse que era chefe do apelado em Mogi das Cruzes
no período compreendido entre 2010 a 2016 e que recebeu ordens do Diretor
da Unidade, Silvestre Moutinho Baltazar, para sempre escalar o apelado para
as escoltas de presos em hospital. Mencionou que tal serviço era feito em
1 Assédio Moral, Ed. Saraiva, 2009, p.6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
revezamento, por não ser agradável, em razão de se ter que acompanhar o
preso o tempo inteiro, sem horário para alimentação e descanso e em razão de
maior risco de fuga. Disse ainda que o Diretor da Unidade concedia horário
de estudante aos demais servidores, no entanto, tal benefício não foi
concedido ao apelante.
A testemunha Antônio Rigote Rodrigues Júnior atestou
que trabalhou diretamente com o apelado entre 2002 e 2015 e que o mesmo
era sempre escalado para os plantões noturnos em hospitais, trabalho de
maior desgaste e que ainda prejudicava os estudos do servidor. Mencionou
ainda que o apelado não teve concedido o horário de estudante e nem a
possibilidade de trocas de horários, bem como, que realizou compensação de
horas e que ainda sim, teve descontos em seus vencimentos.
O informante Joel Hubert Alves Guimarães apresentou
depoimento no mesmo sentido.
E a testemunha Flávio Maluchi Júnior disse que
trabalhou na unidade entre 2003 a 2016, no setor de Recursos Humanos e que
não tinha contato diário com o apelado. No entanto, afirmou que o mesmo
estava sempre atrasado e reclamando e que o horário de estudante não teria
lhe sido concedido em razão de defasagem de servidores no horário noturno.
Ao que se verifica, os testemunhos prestados por
servidores que trabalhavam diariamente e diretamente com o apelado e com o
Diretor da Unidade, indicam de forma estreme de dúvidas que o tratamento
dispensado pelo segundo com relação ao primeiro, era diferenciado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
prejudicial em comparação ao tratamento dispensado aos demais
subordinados.
De outro lado, não restou demonstrada a aparente
legalidade nas condutas perpetradas, diante da falta de fundamento razoável
para o indeferimento do horário de estudante apenas ao apelado, bem como,
de motivação para que sempre o mesmo servidor fosse escalado para os
plantões em hospitais.
Por sua vez, os documentos acostados aos autos
demonstram que o autor passou por episódio “Depressivo Moderado”,
conforme demonstram relatórios médicos realizados entre julho de 2016 e
maio de 2017 (fls. 15/21), ou seja, período subsequente aos relatos de assédio
apesentados, o que permite inferir uma relação de causalidade entre os atos
do superior hierárquico e os efeitos na saúde do servidor, ora apelado.
Diante deste cenário, ficou demonstrado que o superior
hierárquico, de modo reiterado, assediou moralmente o apelado, causando-lhe
desconforto que ultrapassou os reveses do cotidiano de trabalho e de
convivência, configurando, assim, o dever de indenizar, nos termos do que
dispõe o art. 37,§6° da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE
DO CARGO DE DIRETORA DE ENSINO - SUPOSTO ASSÉDIO
MORAL SOFRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO POR SUA
SUPERIORA HIERÁRQUICA - EMPREGO DE APELIDO
PEJORATIVO E EPISÓDIOS DE PERSEGUIÇÃO - QUADRO
DEPRESSIVO CONTEMPORÂNEO AOS FATOS NARRADOS -
CIRCUNSTÂNCIAS DE CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO
REITERADAS QUE CARACTERIZAM O ASSÉDIO MORAL -
DEVER DE INDENIZAR BEM CONFIGURADO À LUZ DO
ARCABOUÇO PROBATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE
COMPORTA
REDUÇÃO
-
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
PREJUÍZOS
SALARIAIS
DECORRENTES DO ASSÉDIO MORAL NÃO DEMONSTRADOS
- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL QUE NÃO
COMPORTA ALTERAÇÃO - SERVIDORA CLASSIFICADA
COMO
“MUITO
BOM/COMPETENTE”
-
PRÊMIO
DE
DESEMPENHO INDIVIDUAL DE AGOSTO DE 2016 QUE DEVE
SER
PAGO
DE
ACORDO
COM
A
AVALIAÇÃO
DE
DESEMPENHO INDIVIDUAL DE 2016 (78%), SENDO DE
RIGOR AFASTAR O PAGAMENTO DO PDI RELATIVO AO
PERÍODO POSTERIOR A JULHO DE 2017 - INCABÍVEL O
PAGAMENTO DE BÔNUS DE MÉRITO ANTE O NÃO
PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO DE FREQUÊNCIA MÍNIMA -
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE EM LICENÇA POR ACIDENTE DE
TRABALHO - AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL QUE ATESTE A
PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - PERDA DO OBJETO
QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DIRETORIA DE
ENSINO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. (TJSP, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Paulo Galizia, Apelação Cível no 1001119-86.2016.8.26.0270, j.
04/08/2020).
Quanto aos danos morais, deve-se considerar que a
indenização não constitui reparação, mas sim uma compensação, eis que, a
dor, a aflição e o incômodo sofridos não podem ser mensurados. A
compensação pode ser razoavelmente estabelecida, até como solução de
equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
E, não havendo um critério legal para a fixação dos danos
morais, entendo que devem ser arbitrados levando-se em consideração o
prejuízo causado, a gravidade do dano e as condições do causador do dano,
servindo a condenação como uma punição, para que este seja desestimulado a
reiterar a conduta e, ao mesmo tempo, não sirva de enriquecimento ilícito à
outra parte, que deve ter proporcionada uma satisfação justa.
Nesse sentido, nos ensina o mestre Rui Stoco:

“(...) Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece
critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de
'binômio do equilíbrio', cabendo reiterar e insistir que a compensação pela
ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem
recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão
apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão
insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o console e
contribua para a superação do agravo recebido.” (STOCO, Rui. “Tratado
de responsabilidade civil doutrina e jurisprudência”, 7a ed., revista,
atualizada e ampliada. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 128).
Nesse passo, entendo que o quantum indenizatório
comporta redução, para o montante de R$ 10.000,00, em obediência aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de compensar o
sofrimento do apelado e servindo para alerta para que o Poder Público tome
as medidas necessárias a fim de coibir a prática de assédio moral.
Portanto, merece parcial reforma a r. sentença, para
reduzir o montante do valor fixado para indenização pelos danos morais
sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Por fim, tendo em vista que a r. sentença entendeu pela
sucumbência recíproca, mas no entanto, não fixou os honorários advocatícios
e, não havendo insurgência recursal neste ponto, nem tão pouco configurar
hipótese de reexame necessário, deixo de majorar a verba honorária em favor
do ente público, para considerar os recursais, em obediência ao art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente que “o tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.” (g.n.).
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp